Tribunal: STJ
Processo: 0810318-75.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880853 - AL (2025/0085877-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ROBERTA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: RENATA DOS SANTOS LIMA
EMBARGANTE
: QUITERIA DA PAES AMORIM
EMBARGANTE
: R N DA C A (MENOR)
EMBARGANTE
: J N DA C A
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52491561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:10:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 1bbe0e16-41fc-4777-a8c7-7ff0f8c589de

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:10:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 1bbe0e16-41fc-4777-a8c7-7ff0f8c589de

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880853 - AL (2025/0085877-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ROBERTA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: RENATA DOS SANTOS LIMA
EMBARGANTE
: QUITERIA DA PAES AMORIM
EMBARGANTE
: R N DA C A (MENOR)
EMBARGANTE
: J N DA C A
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
(fls. 531-537) opostos por PEDRO
embargos declaratórios
HENRIQUE DA SILVA SANTOS E OUTROS contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim
ementado (fls. 515):
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
ARESTO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ACORDO
CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ALTERAÇÃO DOS LIMITES. SÚMULAS 5
E 7/STJ. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
Documento eletrônico VDA52073487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 7c5501aa-8b57-4c7d-a8fb-199d960cd7fb

ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte.
2. O Tribunal de origem, observando as circunstâncias do caso concreto,
entendeu pela validade do acordo celebrado pelos recorrentes, nos autos do
Processo no 0803836-61.2019.4.05.8000, que abrangeu todos os danos do
sinistro geológico, destacando que as partes celebrantes se encontravam
munidas de informações suficientes e acompanhadas de instituições envolvidas
na resolução do conflito.
3. No caso, a modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem
demandaria a análise das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
o a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
4. "Segund
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
discutida em ação própria" (AgInt no AR Esp 2.431.438/AL, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de
5).
16/5/2024
Agravo interno desprovido."

Em suas razões, PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS E OUTROS pretendem a
concessão de efeitos modificativos, aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado na medida
em que não se aplica ao caso a
pois foi demonstrada a violação ao
Súmula n. 284/STF,
art. 1.022
do CPC/15 e que "impugnou o fundamento basilar do v. acordão que não assiste razão a parte
Autora ao alegar que a decisão interlocutória no juízo de base viola os direitos e prerrogativas
dos advogados, aos seus direitos de honorários advocatícios e a não observância dos critérios de
responsabilidade civil e ainda fundamentou que advogado estava agindo por interesse próprio e
não dos seus clientes, apontando violação aos
do Código de Ética e Disciplina da OAB,
art. 14
§4o e 34, VIII do Estatuto da OAB (
e
§14 do CPC;
o, §1o, 2o 3
art. 22,
Lei 8.906/94) art. 85,
art. 1
" (fls.
43 da
o e 7o-B da
e
187 e 927 do Código Civil.
lei 13.869/2019, art. 7
Lei 8.906/94 art. 186,
535).
Aduzem, também, que o apelo nobre não esbarra nas Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, uma
vez que "o Recurso não trata de reexame do mérito do Agravo de Instrumento, mas sim da análise
Foram apontadas violações ao
II
de violações diretas às legislações e jurisprudência.
art. 1.022,
do CPC, à lei n.o 6.938/91, ao CC e ao CDC, além de não terem sido respeitados os contratos
entre as partes. O Agravante impugnou de forma fundamentada cada ponto rebatido e não
(fls. 534 -
pretende reavaliar fatos e provas, mas sim discutir o direito e a violação às leis"
destaques no original).
Requerem o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls.
537).
Devidamente intimada, BRASKEN S/A apresentou impugnação às fls. 542-543,
sustentando a inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Documento eletrônico VDA52073487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 7c5501aa-8b57-4c7d-a8fb-199d960cd7fb

As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos da seguinte
fundamentação (fls. 518-525):
"O recurso em apreço não merece prosperar, na medida em que não foram
apresentados argumentos jurídicos aptos a ensejar a modificação da decisão
agravada.
De plano, deve ser rejeitada a suscitada ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
uma vez que o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ-AL) analisou
os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida
fundamentação. Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de
que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve
a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a
tese do embargante. Nessa linha de intelecção, os seguintes julgados somam-se
àqueles já destacados na decisão singular:
(...)
'DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
6. Agravo interno desprovido.'
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.663.815/DF,
MINISTRO ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
CARLOS FERREIRA
4/11/2024,
– g. n.)
7/11/2024
Por sua vez, deve ser confirmada a incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do
eg. STJ, no tocante à afronta ao
§ 1o, da
aos arts. 186,
art. 14,
Lei 6.938/91;
421, 424 e 927 do Código Civil; e ao
I, IV, § 1o, do Código de Defesa do
art. 51,
Consumidor (CDC).
No caso, o eg. TJ-AL manteve a decisão que, reconhecendo a perda
superveniente do interesse processual, extinguiu o feito em relação aos
agravantes. A Corte
entendeu pela validade do acordo celebrado pela
a quo
parte ora agravante com a ora agravada, que abrangeu todos os danos do
sinistro geológico, destacando que as partes celebrantes se encontravam
munidas de informações suficientes e acompanhadas de instituições envolvidas
na resolução do conflito. É o que se infere da leitura do seguinte excerto do v.
acórdão estadual (fls. 224-229):

'Ante a ausência dos requisitos necessários à concessão do pleito
liminar requestado pela Agravante, indeferi o pedido de Efeito
Suspensivo, conforme Decisão de fls. 28/36. Desta feita, em vista da
inexistência de fundamentos novos aptos a alterar o posicionamento
exarado, ratifico a fundamentação adotada quando da análise Liminar, a
qual, a fim de se evitar desnecessária tautologia, passo a transcrever:
(...)
Documento eletrônico VDA52073487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 7c5501aa-8b57-4c7d-a8fb-199d960cd7fb

Em sua peça inaugural, as partes Agravantes que propuseram Ação de
Indenização por Danos Morais em razão do prejuízo e transtornos
causados pela atividade de mineração exercida pela empresa Agravada,
que consistia na extração de sal-gema das grandes jazidas no subsolo dos
bairros afetados Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto, o que
resultou no afundamento do solo, rachaduras nos imóveis, entre outros.
Argumentaram que a adesão ao Programa de Compensação
Financeira, desenvolvido conforme Acordo celebrado nos autos da
Ação Civil Pública n.° 0803836-61.2019.4.05.8000, não abrange as
questões de direito requeridas na Ação Individual de Danos Morais.
(...)
No caso concreto, como resta demonstrado nos documentos
apresentados pela parte Agravada (fls. 1.209, 1.265/1.266, 1.270/1.271,
1.276/1.277, 1.281 - autos de origem) as partes Agravantes celebraram
Acordo com a Empresa, conferindo quitação irrevogável à Braskem S/A
em relação a qualquer dano extrapatrimonial relacionado ao caso, bem
como renunciando a eventuais direitos remanescente decorrente da
desocupação, nos autos dos Processos n.o 0808073-70.2021.4.05.8000,
0812273-86.2022.4.05.8000,
0812581-25.2022.4.05.8000,
0801069-
11.2023.4.05.8000, 0807710-20.2020.4.05.8000, vinculados à ACP dos
Moradores (Processo n.o 0803836-61.2019.4.05.8000), que tramita na 3a
Vara Federal de Maceió, conforme se depreende do trecho transcrito, in
verbis:

CERTIFICO que as partes, ambas devidamente
representadas por advogado e/ou defensor público,
firmaram
instrumento
particular
de
transação
extrajudicial, submetido à homologação judicial por
este D. Juízo nos termos do
b, do
Art 487, inciso III,
CPC, nos autos do cumprimento de sentença acima
indicado, já tendo sido comprovado o seu cumprimento
nos autos mediante o pagamento de indenização pela
Braskem em favor do(a) beneficiário(a).
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a)
beneficiário(a) conferiu quitação irrevogável à
Braskem S/A, respectivas companhias subsidiárias,
subcontratadas, afiliadas, controladoras, cessionárias,
associadas, coligadas ou qualquer outra empresa
dentro de um mesmo grupo,sócios, representantes,
administradores, diretores, prepostos e mandatários,
predecessores, sucessores e afins, todos os seus
respectivos empregados, diretores, presidentes, acionistas, proprietários, agentes, corretores,
representantes e suas seguradoras/resseguradoras, de
quaisquer obrigações, reivindicações e pretensões e/ou
indenizações de qualquer natureza, transacionando
todos e quaisquer danos patrimoniais e/o u
extrapatrimoniais
relacionados,
decorrentes
ou
originários direta e/ou indiretamente da desocupação
de imóveis em razão do fenômeno geológico verificado
em áreas da Cidade de Maceió/AL, bem como todos e
quaisquer valores e obrigações daí decorrentes ou a
ela relacionados, nada mais podendo reclamar a
qualquer título, em Juízo ou fora dele.
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a)
beneficiário(a) renunciou e desistiu de eventuais
direitos remanescentes decorrentes da desocupação,
para nada mais reclamar em tempo algum,
expressamente reconhecendo que não possui mais
Documento eletrônico VDA52073487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 7c5501aa-8b57-4c7d-a8fb-199d960cd7fb

qualquer direito e que se absterá de exercer, formular
ou perseguir qualquer demanda, ação ou recurso de
qualquer natureza, perante qualquer tribunal ou
jurisdição, comprometendo-se a pleitear a desistência
de todas e quaisquer demandas judiciais e/ou
administrativas e de suas respectivas pretensões,
iniciadas no Brasil ou em qualquer outro país,
respondendo por todas as custas administrativas e/ou
processuais e honorários advocatícios remanescentes
e não contemplados no acordo.
CERTIFICO, por último, que o acordo prevê o
compromisso de que as partes manterão seus termos
em sigilo para resguardar a privacidade do
beneficiário(a), tendo o cumprimento de sentença para
sua homologação tramitado sob segredo de justiça.

Dos termos do Acordo em comento, celebrado perante a Justiça
Federal, verifica-se que as partes Agravantes expressamente
renunciaram a eventuais direitos remanescentes decorrentes da relação
em espeque, razão pela qual não se sustenta, ao menos a princípio, a
alegação de que o Acordo não abrangeria indenização pertinente aos
danos morais sofridos.
Ademais, tampouco se sustenta, em sede de cognição sumária, o
argumento de que o referido Acordo teria sido imposto às Agravantes,
não havendo indícios ou provas de que tenham sido compelidas a celebrá-
lo.
(...)
Ademais, é preciso destacar que qualquer questionamento acerca de
irregularidade do Acordo firmado, há de ser feito pela via própria, não
sendo a Demanda originária, tampouco o presente Recurso meio
adequado para esse fim.
Neste sentido, cabe a parte, em um primeiro momento, questionar a
avença junto à Justiça Federal, onde fez o Acordo, para somente então,
pleitear o direito que entende devido perante a Justiça Estadual.
Por fim, vê-se que, ante o Acordo firmado e homologado perante a
Justiça Federal, o qual, além de cobrir os danos materiais, refere-se,
também, aos danos morais, não haveria alternativa ao Juízo de primeiro
grau senão a de extinguir o feito, sobretudo em vista das cláusulas de
(g.
renúncia e desistência acerca de eventuais direitos remanescentes.'
n.)

Nesse contexto, em que pese a argumentação trazida no agravo interno, tem-
se que a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias
do caso concreto, demandaria o reexame fático-probatório dos autos, bem
como a interpretação das cláusulas fixadas no referido acordo firmado entre as
partes, o que é vedado em recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e
7, ambas do eg. STJ. Nesse sentido, confiram-se os precedentes já destacados
na decisão agravada:

(...)
'PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DEFICIÊNCIA
NA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.

ACORDO

SÚMULA
284/STF.
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EM ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
SÚMULA 568/STJ.
Documento eletrônico VDA52073487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 7c5501aa-8b57-4c7d-a8fb-199d960cd7fb

1. Ação de compensação por danos morais.
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) houve negativa de
prestação jurisdicional; (II) o acordo firmado nos autos de ação civil
pública, que tramita na Seção Judiciária de Alagoas, abrange os danos
morais apontados pelo recorrente, (iii) há cláusula leonina no citado
acordo e (iv) se é viável a retenção, a título de honorários, de 20% (vinte
por cento) sobre o valor da causa, em virtude de possível descumprimento
de contrato celebrado entre advogado e seu respectivo constituinte.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro
material ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento
do recurso especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional.
Incidência da Súmula 284/STF.
4. A Corte de origem decidiu as questões acerca da ausência de
interesse de agir do recorrente e da ausência de irregularidade na
formalização do acordo com respaldo nas peculiaridades fático-
probatórias dos autos. Pretensão recursal que demanda reexame de
provas e de cláusula pactuada em acordo homologado judicialmente.
5. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve
ser deduzida por meio de ação anulatória. Súmula 568/STJ.
6. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos
honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.'
(
Relatora Ministra
REsp n. 2.157.064/AL,
NANCY ANDRIGHI,
, julgado em
DJe de
- g. n.)
SEGUNDA SEÇÃO
13/11/2024,
27/11/2024

Por sua vez, em relação à controvérsia em torno da existência de cláusula
leonina no acordo pactuado nos autos da referida ação civil pública, a decisão
do eg. TJ-AL se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte,
firme no sentido de que eventual alegação de vício em acordo homologado
judicialmente deve ser deduzida por meio de ação própria. A propósito:

'AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DEINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA
DEAFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE
DEMINERAÇÃO
DA
BRASKEM.
ACORDO
HOMOLOGADO
PELAJUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU
QUITAÇÃOIRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS DANOS
RELATIVOS AOSFATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS
QUAISCOINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE
AÇÃOINDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO
DECLÁUSULAS
DO
ACORDO
NOS
AUTOS
DA
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO
DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 7
do STJ. Reconsideração.
2. Não há que se falar em ofensa ao
do
se o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem se pronunciou suficientemente sobre as questões
postas em debate, apresentando fundamentação adequada à solução da
controvérsia, sem incorrer em nenhum dos vícios mencionados no
referido dispositivo de lei.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado
acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico
perfeito. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52073487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 7c5501aa-8b57-4c7d-a8fb-199d960cd7fb

4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto
vício de consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que
se busque, expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as
partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais
deve ser discutida em ação própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de
fls.552/557 e, em novo exame, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial.'
(AgInt no AR Esp n. 2.431.438/AL, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
-
13/5/2024,
16/5/2024
g. n.)

(...)
Oportuno destacar, ainda, que o entendimento ora confirmado é
corroborado pelo d. Ministério Público Federal, de cujo irretocável parecer
:
decalca-se o seguinte excerto, adotando-o nesta motivação (fl. 441)

'É imperioso consignar que a jurisprudência do STJ é assente no
sentido de que a Corte de origem não está vinculada à apreciação
pormenorizada de todas as questões jurídicas suscitadas pela parte,
cabendo ao Magistrado invocar os fundamentos jurídicos que resolvam
de forma suficiente a lide, afigurando-se despicienda a refutação
individualizada de cada uma das questões jurídicas trazidas à baila pela
parte recorrente.
Cumpre ressaltar, ainda, que não é lícito extrair-se negativa de
prestação jurisdicional, a partir de decisão que unicamente contraria os
interesses da parte. Em suma, a resolução da lide em moldes diversos
daqueles pretendidos pelos recorrentes não implica ofensa ao dispositivo
legal em testilha, outrossim ao artigo 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Por fim, como bem colocou a decisão agravada, modificar o
entendimento do acórdão, para concluir como querem os agravantes,
pela existência de cláusula leonina no Acordo celebrado noutra ação
judicial anterior já que os agravantes receberam valores irrisórios a
título de indenização, demanda reexame de fatos de provas, incidindo o
(g. n.)

óbice da Súmula 7, do STJ.'

Avançando, o apelo tampouco merece acolhida no tocante à ofensa aos arts.
22 e 34, VIII, da
e aos arts. 85, § 14, e 90 do
Lei 8.906/94
CPC/2015.
Acerca dos honorários advocatícios, o eg. TJ-AL manifestou-se no acórdão
que rejeitou os embargos de declaração nos seguintes termos (fl. 270):

'Quanto aos honorários advocatícios, sabe-se que a relação entre a
parte Agravante e o seu causídico se trata de relação contratual. Nessa
senda, se a parte Agravante aderiu ao Acordo, o que resultou na
extinção do processo patrocinado pelo advogado, este deve se socorrer
do Instrumento Contratual firmado para que, se for o caso, possa
cobrar de seu cliente o que considera ter direito.
Por fim, o ônus de sucumbência é verba que somente ostenta natureza
alimentar quando fixada em título judicial transitado em julgado, o que
(g. n.)
não ocorreu no presente caso.'

Documento eletrônico VDA52073487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 7c5501aa-8b57-4c7d-a8fb-199d960cd7fb

No caso, o entendimento firmado pelo eg. TJ-AL não destoa da
jurisprudência deste eg. Tribunal Superior, no sentido de que cabe ao
recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos honorários
advocatícios devidos pela parte ao seu patrono. A propósito:
(...)
'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
AGRAVANTE.
1. A alegação de omissão não prescinde da indicação do vício do
acórdão recorrido por ocasião do exame das questões (fáticas ou
jurídicas) ou das teses desenvolvidas em torno dos dispositivos legais
arrolados, não sendo suficiente a indicação abstrata da pretensão de
prequestionamento, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária, no
tocante aos limites do acordo entabulado entre as partes, demandaria
interpretação de cláusula contratual e a análise do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado
acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico
perfeito. Precedentes.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as
partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais
deve ser discutida em ação própria. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.'
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.605.340/AL,
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
- g. n.)
QUARTA TURMA
2/9/2024,
5/9/2024

Dessa forma, estando o v. acórdão recorrido em sintonia com a
jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ,
a qual é aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo
constitucional. A propósito, além dos precedentes já destacados na decisão
singular, confiram-se:

'DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DA QUESTÃO FEDERAL.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
. (...).
AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
2. A Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial interposto tanto
pela alínea "a" como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.
Precedentes.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.'
(AgInt no
relator
,
REsp n. 1.798.907/RJ,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– g. n.)
21/10/2024,
4/11/2024
(...)
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto."

Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado na espécie.
Documento eletrônico VDA52073487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 7c5501aa-8b57-4c7d-a8fb-199d960cd7fb

O acórdão embargado foi claro e possui robusta fundamentação, assentando que:
não
i)
houve violação ao
do CPC/15;
aplicação das Súmulas 5 e 7, ambas do eg. STJ no que
art. 1.022
ii)
se refere à violação aos
§ 1o, da
aos arts. 186, 421, 424 e 927 do Código
art. 14,
Lei 6.938/91;
Civil; e ao
I, IV, § 1o, do CDC e a discussão acerca de cláusulas leoninas no mencionado
art. 51,
acordo pactuado nos autos de ação civil pública;
incidência da
quanto à
iii)
Súmula n. 83/STJ,
afronta aos arts. 22 e 34, VIII, da
e aos arts. 85, § 14, e 90 do
Lei 8.906/94
CPC/2015.
Outrossim, impende salientar que o v. acórdão embargado não se fundamentou na
incidência da
ao contrário do afirmado nos embargos de declaração.
Súmula n. 284/STF,
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL ARAÚJO,
, j.
DJe de
QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
Documento eletrônico VDA52073487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 7c5501aa-8b57-4c7d-a8fb-199d960cd7fb

MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52073487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 7c5501aa-8b57-4c7d-a8fb-199d960cd7fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.880.853 / AL
Número Registro: 2025/0085877-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07075714920208020001
08085869320228020000
08103187520238020000
7075714920208020001
8085869320228020000 8103187520238020000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : ROBERTA DOS SANTOS
AGRAVANTE : RENATA DOS SANTOS LIMA
AGRAVANTE : QUITERIA DA PAES AMORIM
AGRAVANTE : R N DA C A (MENOR)
REPR. POR
: J N DA C A
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52420450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:01:35
Código de Controle do Documento: e20b804c-80d8-4bb7-ae8d-a346cf3155ac

EMBARGANTE : PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
EMBARGANTE : ROBERTA DOS SANTOS
EMBARGANTE : RENATA DOS SANTOS LIMA
EMBARGANTE : QUITERIA DA PAES AMORIM
EMBARGANTE : R N DA C A (MENOR)
EMBARGANTE : J N DA C A
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:01:35
Código de Controle do Documento: e20b804c-80d8-4bb7-ae8d-a346cf3155ac